Tribunal: TJDFT
Processo: 0741520-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO. TERMO INICIAL. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A controvérsia acerca do termo inicial da separação de fato torna necessária a dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.
2. Agravo de instrumento desprovido.